Tribunal: TJSP
Processo: 3002418-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão atacada que deferiu em parte a liminar para impedir o protesto e suspender a exigibilidade da dívida, ante o seguro garantia ofertado. Viável o seguro com prazo mínimo, cláusula de atualização nos mesmos moldes do débito fazendário, liquidação da apólice nos próprios autos e acréscimo de 30% sobre o valor atualizado da dívida. Súmula no 112 do STJ e o tema no 378

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão atacada que deferiu em parte a liminar para impedir o protesto e suspender a exigibilidade da dívida, ante o seguro garantia ofertado. Viável o seguro com prazo mínimo, cláusula de atualização nos mesmos moldes do débito fazendário, liquidação da apólice nos próprios autos e acréscimo de 30% sobre o valor atualizado da dívida. Súmula no 112 do STJ e o tema no 378 do STJ que são anteriores as mudanças legais (lei no 13.043/14 e ao atual CPC) que passaram a admitir o seguro garantia para as execuções, inclusive com embargos a execução fiscal com efeito suspensivo (cf. art. 9o, § 7o da LEF). A garantia deve ser regularizada com o acréscimo de 30% e aumento do prazo de vigência para 05 anos. Decisão parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.